Tribunal: STM
Processo: 7000577-02.2019.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. CONDENAÇÃO
EM PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DO TERMO DE APREENSÃO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE.
IRREGULARIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE.
NÃO OCORRÊNCIA DO FLAGRANTE. AUSÊNCIA DO LAUDO PRELIMINAR. COMPROVAÇÃO DA
MATERIALIDADE. NÃO COMPROMETIMENTO. PRESENÇA DO LAUDO DEFINITIVO. ATIPICIDADE
DA CONDUTA. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO APLICAÇÃO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO. MAIORIA.

A ausência do Termo de Apreensão de Substância Entorpecente constitui mera irregularidade
incapaz de macular o curso da ação penal militar, haja vista que os demais elementos de prova
carreados durante a fase inquisitorial e de instrução criminal convergem para a certeza da
autoria e da materialidade delitivas.

Não tendo havido a prisão em flagrante do acusado, resta afastado o argumento defensivo
segundo o qual a materialidade delitiva estaria comprometida pela ausência do respectivo auto.

Embora constatada a presença do Laudo Definitivo, a ausência do Auto de Apreensão não
compromete a prova da materialidade delitiva, haja vista que aquele Laudo Definitivo,
elaborado pela Polícia Federal, confirmou a presença de THC na substância entorpecente
apreendida em poder do acusado.

O Princípio da Insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições
objetivas: "(i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da
ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão
jurídica provocada".

No contexto da conduta de tráfico, posse ou uso de substância entorpecente em local sujeito à
Administração Militar, os citados requisitos devem ser analisados sob o prisma da preservação
dos princípios da hierarquia e da disciplina militares. A prática delituosa descrita no art. 290 do
CPM, perpetrada em ambiente militar, consideradas as particularidades da carreira das armas,
além de absolutamente reprovável, possui elevado grau de ofensividade e de periculosidade,
representando grave violação ao bem jurídico tutelado pela norma penal descrita no art. 290 do
CPM.

Ainda que se verifique a pequena quantidade de substância entorpecente apreendida, tratando-
se de crime de perigo abstrato, para a configuração do tipo penal militar de tráfico, posse ou
uso de substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar não se faz necessária a
comprovação de resultado lesivo.

Em ambiente militar, a potencial lesividade da substância entorpecente é suficiente para
incriminar o seu possuidor, bastando, para tanto, que o agente pratique qualquer das figuras
nucleares do tipo penal em apreço, sem a necessidade de efetiva comprovação da existência de
qualquer lesão ou ameaça de lesão ao bem juridicamente tutelado pela norma penal, in casu, a
saúde pública.

Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade impõe-se a manutenção da
condenação do agente.

Negado provimento ao Apelo defensivo. Maioria.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000577-02.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
EMBARGANTE: JONATHAN DA SILVA MOLINARI NUNES
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
17/08/2020 a 20/08/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
rejeitou os presentes Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defesa do
ex-MN JONATHAN DA SILVA MOLINARI NUNES, a fim de manter inalterado o
acórdão vergastado, nos termos do voto do Relator Ministro FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor), MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA e ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA acolhiam
os Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defesa para, reformando o
Acórdão ora embargado, fazer prevalecer o voto que formou a corrente
minoritária, que, nos autos da Apelação nº 7000457-90.2018.7.00.0000, dava
provimento ao Apelo Defensivo, para reformar a Sentença e absolver o Apelante
JONATHAN DA SILVA MOLINARI NUNES, com fundamento no art. 439, alínea "e",
do CPPM.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS,
LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO
FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro Revisor fará voto vencido.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
JOSE GARCIA DE FREITAS JUNIOR

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 05/09/2020 12:49:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a01ace74
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000577-02.2019.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISOR:
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
EMBARGANTE:
JONATHAN DA SILVA MOLINARI NUNES.
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMBARGOS INFRINGENTES. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. CONDENAÇÃO
EM PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DO TERMO DE APREENSÃO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE.
IRREGULARIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DO AUTO DE PRISÃO EM
FLAGRANTE. NÃO OCORRÊNCIA DO FLAGRANTE. AUSÊNCIA DO LAUDO PRELIMINAR.
COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE. NÃO COMPROMETIMENTO. PRESENÇA DO LAUDO
DEFINITIVO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. AUTORIA, MATERIALIDADE E
CULPABILIDADE COMPROVADAS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. MAIORIA.
A ausência do Termo de Apreensão de Substância Entorpecente constitui mera
irregularidade incapaz de macular o curso da ação penal militar, haja vista que os demais
elementos de prova carreados durante a fase inquisitorial e de instrução criminal convergem
para a certeza da autoria e da materialidade delitivas.
Não tendo havido a prisão em flagrante do acusado, resta afastado o argumento defensivo
segundo o qual a materialidade delitiva estaria comprometida pela ausência do respectivo
auto.
Embora constatada a presença do Laudo Definitivo, a ausência do Auto de Apreensão não
compromete a prova da materialidade delitiva, haja vista que aquele Laudo Definitivo,
elaborado pela Polícia Federal, confirmou a presença de THC na substância entorpecente
apreendida em poder do acusado.
O Princípio da Insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes
condições objetivas: "(i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma
periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e
(iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada".
No contexto da conduta de tráfico, posse ou uso de substância entorpecente em local sujeito
à Administração Militar, os citados requisitos devem ser analisados sob o prisma da
preservação dos princípios da hierarquia e da disciplina militares. A prática delituosa
descrita no art. 290 do CPM, perpetrada em ambiente militar, consideradas as
particularidades da carreira das armas, além de absolutamente reprovável, possui elevado
grau de ofensividade e de periculosidade, representando grave violação ao bem jurídico
tutelado pela norma penal descrita no art. 290 do CPM.
Ainda que se verifique a pequena quantidade de substância entorpecente apreendida,
tratando-se de crime de perigo abstrato, para a configuração do tipo penal militar de tráfico,
posse ou uso de substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar não se faz
necessária a comprovação de resultado lesivo.
Em ambiente militar, a potencial lesividade da substância entorpecente é suficiente para
incriminar o seu possuidor, bastando, para tanto, que o agente pratique qualquer das figuras
nucleares do tipo penal em apreço, sem a necessidade de efetiva comprovação da
existência de qualquer lesão ou ameaça de lesão ao bem juridicamente tutelado pela norma
penal, in casu, a saúde pública.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 05/09/2020 12:49:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a01ace74
Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade impõe-se a manutenção da
condenação do agente.
Negado provimento ao Apelo defensivo. Maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria de votos, em rejeitar os presentes
Embargos Infringentes do julgado opostos pela Defesa do ex-MN JONATHAN DA SILVA MOLINARI NUNES, a
fim de manter inalterado o acórdão vergastado.
Brasília, 20 de agosto de 2020.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

RELATÓRIO

Examina-se recurso defensivo de Embargos Infringentes opostos em favor do ex-marinheiro JONATHAN
DA SILVA MOLINARI NUNES, contra o Acórdão lavrado nessa Corte, em 20 de maio de 2019, nos autos da
Apelação n° 7000457-90.2018.7.00.0000, no qual, por maioria de votos, foi negado provimento ao Apelo
defensivo e, ao final, mantida integralmente a Sentença condenatória por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
O Acórdão restou assim ementado (Evento 42, arq. 1):
"EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE NO INTERIOR DA
ORGANIZAÇÃO MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APELO
DESPROVIDO.
Militar que, durante revista pessoal, é flagrado portando entorpecente no interior da
mochila.
A ausência do termo de apreensão não causa, por si só, dúvidas acerca da
materialidade, se a perfeita cadeia de custódia, a confissão, e o depoimento das
testemunhas em Juízo comprovam que a substância periciada é a que foi apreendida com
o Réu.
Autoria e materialidade amplamente demonstradas.
O tipo penal do art. 290 do CPM, além de tutelar a saúde, resguarda a segurança das
Organizações Militares, os princípios e valores basilares da hierarquia e da disciplina, sem
os quais estaria comprometida a missão constitucional das Instituições Militares. Em
casos envolvendo entorpecente no interior do aquartelamento, os princípios
basilares das Forças Armadas são sopesados em face do delito, inexistindo os
pressupostos autorizadores da aplicação do princípio da insignificância em razão da
própria atividade desempenhada pelos militares. Precedentes do STF e do STM.
O fato de a norma penal tipificar um delito de perigo abstrato não a acomete de
inconstitucionalidade. Por vezes, é tão imperiosa a proteção de determinado bem jurídico,
que se faz necessária e eficaz tal definição.
Decisões administrativas não têm a capacidade de interferir no processo penal, eis que as
instâncias são diversas e, de regra, independentes. Concorrendo as duas esferas, penal

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 05/09/2020 12:49:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a01ace74
e administrativa, a primeira prevalecerá em relação à segunda. Ademais, a conduta
afetou o bem jurídico tutelado pelo art. 290 do CPM.
A jurisprudência é pacífica no sentido da impossibilidade da conversão da pena privativa
de liberdade em restritiva de direitos, em função de a legislação penal militar não
contemplar tal instituto e em razão da especialidade e da autonomia do Direito Penal
Militar. Precedentes do STM.
Desprovido o recurso defensivo. Maioria".
Em dissonância com a maioria do Plenário, a Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
(Declaração de Voto Vencido - Evento 33), acompanhada do Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
conheceram e deram provimento ao recurso defensivo, a fim de reformar a sentença condenatória e,
assim, absolver o ora embargante, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM, por não vislumbrar
inconteste o dolo na conduta perpetrada pelo marinheiro JONATHAN, além de reputar raso o acervo
probatório que consideraram insuficiente para formar juízo condenatório.
Consta do andamento processual lançado no sistema e-Proc, Evento 38, que o Acórdão recorrido foi
publicado no DJE em 21 de maio de 2019, sendo intimada a Defensoria Pública da União no dia 31
seguinte.
Os presentes Embargos foram opostos, tempestivamente, em 7 de junho de 2019 (Evento 44). Ao
arrazoar o recurso, o Órgão Defensório pugnou pela prevalência da tese vencida esposada pela Ministra
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, cujo entendimento de insuficiência de provas está
calcado no rompimento da cadeia de custódia, pondo em xeque a materialidade delitiva, por ausência
Auto de Apreensão da droga, além de vislumbrar contradições entre as testemunhas no tocante à
autoria.
Instada a se manifestar, em parecer constante do Evento 11, a Subprocuradora-Geral da Justiça Militar
Dra. Maria de Nazaré Guimarães de Moraes discorreu minuciosamente sobre a controvérsia e, ao final,
opinou pelo conhecimento e desprovimento dos Embargos Infringentes, com a manutenção do v.
Acórdão, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
É o relatório.

VOTO

Passo a conhecer dos presentes Embargos Infringentes opostos pela
Defensoria Pública da União em favor do ex-MN JONATHAN DA SILVA MOLINARI NUNES, uma vez que se
encontram satisfeitos os pressupostos processuais de admissibilidade, destacando-se a tempestividade, a
legitimidade e o interesse recursal.
A Defesa pleiteia a prevalência da Declaração de Voto Vencido proferida pela nobre Ministra Dra. Maria
Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha (Evento 33), ocasião em que dava provimento ao recurso defensivo,
a fim de reverter a condenação firmada no juízo de piso e alcançar a absolvição, por insuficiência de
provas, com o fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Ao sustentar os Embargos, alega que "os depoimentos testemunhais se apresentam em contradição, no
que diz respeito à autoria" e, mais adiante, que é "irreparável a constituição da 'quebra da cadeia da
custódia da prova', em face da ocorrência de manipulação indevida do material apreendido, não sendo
acondicionado perfeitamente do momento de sua apreensão, restando prova violada em sua
integridade".
Extraem-se da declaração de voto, da lavra da eminente Ministra Dra. Maria Elizabeth, ao divergir da
corrente majoritária, os seguintes trechos:
"[...] "Da leitura dos depoimentos supracitados evidencia-se contradição no tocante à

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 05/09/2020 12:49:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a01ace74
maneira de apreensão da substância, uma vez que o 1º tenente que revistou a mochila
disse ser ela tipo pó, como uma erva mate e o CF Leandro de Almeida Diniz, quem
afirmou ter sido procurado pelo responsável pela revista para lhe mostrar a droga
encontrada, ter declarado que o material "era como uma espécie de pedra (...)".
[...]
Extrai-se das oitivas a ausência de consenso acerca da maneira pela qual a droga foi
apreendida; por igual inconclusivo se ela foi encontrada em forma de pedra ou de pó.
Diante de tais fatos, entendo haver razoável dúvida acerca da autoria delitiva, sobretudo
quando o agente afirmou não ter ideia de que a substância estaria na mochila, e quando
se leva em conta os depoimentos das testemunhas arroladas pela Defesa, um Capelão
Capitão de Corveta e uma Assistente Social, que acompanharam o tratamento do
acusado para se livrar do vício e asseveraram que, ao término do tratamento de 9 (nove)
meses, ele saiu sem qualquer relato de que ainda fazia uso da substância entorpecente.
Por fim, ainda que se considere que foi o réu quem colocou a substância entorpecente na
mochila muito tempo antes da data do fato, quando ainda era usuário, não restou
comprovado que ele sabia da permanência do material em sua mochila.
[...]
Há, no mínimo, dúvida suficiente para afastar o dolo necessário à configuração do delito
descrito no art. 290, caput, do CPM".
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e provimento do recurso interposto pela DPU
para reformar a sentença condenatória e absolver o MN JONATHAN DA SILVA MOLINARI da
prática do delito previsto no art. 290, caput, do CPM, com fulcro no art. 439, alínea e, do
CPPM".
Assim, entendeu a ilustre Ministra não haver possibilidade jurídica de se admitir a condenação do
Embargante pelo crime de porte de entorpecente, por não existir prova suficiente para a consolidar a
condenação.
Data venia, ombreio-me com a corrente majoritária, por entender comprovadas a autoria e a
materialidade do delito em comento, em reforço aos fundamentos jurídicos constantes do Acórdão
embargado, de Relatoria do Ministro Alt Esq Marcus Vinicius Oliveira dos Santos, na forma a seguir
explicitada.
A materialidade do crime está demonstrada no laudo pericial preliminar às fls. 16, produzido por perito do
Núcleo de Polícia Judiciária Militar e no Laudo pericial definitivo às fls. 104/106, elaborado por peritos do
Laboratório de Química Forense localizado no Hospital Central da Marinha, dando conta de que se tratava
de 0,5632 g (cinco mil, seiscentos e trinta e dois décimos demilésimos de grama) de substância vegetal
(erva) seca e picada, de cor verde, denominada de Cannabis Sativa Lineu, contendo Tetrahidrocanabinol,
substância capaz de causar dependência física ou psíquica.
A autoria do crime também restou comprovada, conforme depoimentos das testemunhas às fls. 148/149,
150/151 e 159/160 e pela confissão do apelante, à fl. 174 (evento 1, arq. 12/15, APM nº 0000137-
19.2015.7.01.0201).
Ao ser qualificado e interrogado em 21 de março de 2017, o réu confirmou os fatos narrados na
exordial. Alegou que não tinha noção de que aquela quantidade de drogas estivesse dentro da mochila,
tanto é que foi preciso fazer uma raspagem para achar os resíduos de droga que lá estavam. Acrescentou
que estava atualmente "limpo", mas que teve que pedir ajuda para se livrar das drogas quando a
utilizava. Disse também que os fatos ocorreram na saída para a embarcação. Concluiu afirmando que
nunca fez uso no quartel, nem antes de ir para a OM, bem como nunca teve a intenção de levar a droga
para dentro do aquartelamento.
No tocante à tese defensiva calcada na atipicidade mediante a aplicação do princípio da insignificância,

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 05/09/2020 12:49:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a01ace74
impõe-se rechaçá-la prontamente.
A questão da posse de entorpecente pelo militar em recinto castrense não é examinada à luz da
quantidade, mas sim da relação jurídica existente entre o portador da substância entorpecente e a
Instituição Militar, ou seja, o enfoque é o desvalor da conduta em si mesma.
A inserção de tóxicos no interior de um quartel é incompatível com a moral da Corporação e com o
próprio conceito social das Forças Armadas, que são instituições voltadas à garantia da ordem
democrática constitucional.
A condenação recorrida se deu na esteira em que reconhecido pelo Conselho de Justiça que, por volta das
08h30 do dia 10 de julho de 2015, durante uma revista de rotina, foi encontrada na mochila do Apelante
a quantidade de 0,5632 g do entorpecente conhecido por maconha.
No entanto, o argumento da pequena quantidade da substância tóxica apreendida não o isenta da prática
de crime militar e não tem escusa na aplicação do princípio da insignificância.
A ínfima quantidade da substância entorpecente apreendida não é circunstância fática e jurídica apta a
afastar a tipicidade, tampouco a lesividade do injusto penal previsto no art. 290 do Código Penal Militar.
Não se perca de vista que a prática do delito em questão viola não só a saúde pública como a própria
estabilidade das Forças Armadas, em razão do risco que a permissibilidade com as drogas pode causar
tanto intramuros, combalindo sobremaneira a disciplina militar, quanto externamente.
Nesse último caso, implica o fato de a sociedade deixar de contar com uma Instituição hígida e reparada
para o cumprimento de suas missões conferidas em favor do Estado Democrático de Direito.
Nesse ponto, podemos asseverar que, o artigo 290 do CPM, como norma especial, tutela a efetividade, a
segurança e operacionalidade das Instituições militares.
Destarte, o uso de drogas nos quartéis coloca em risco não só a saúde do usuário, mas, principalmente,
cria indesejável vulnerabilidade à segurança da Unidade Militar e de toda a comunidade envolvida na
caserna.
O art. 290, caput, do CPM, não contraria os princípios da proporcionalidade e da lesividade, sendo farta e
invariável a jurisprudência dessa Corte Castrense em não aplicar tais princípios aos crimes relacionados a
entorpecentes dentro de área sujeita à Administração Militar, independentemente da quantidade dos
vestígios encontrados na posse do infrator.
Nesse diapasão, ao contrário do que alegado, o crime do aludido artigo está em sintonia com o princípio
da proporcionalidade, sendo que a distinção entre usuários e traficantes tem espaço na dosimetria da
pena, tanto assim que o Apelante restou condenado na pena mínima prevista para o crime em questão,
reconhecido ainda o direito ao sursis.
Realmente, a tese defensiva de inexistência de lesividade é frágil e não deve prevalecer. Isto se diz
porque, conforme já pacificado por essa Corte Castrense, a gravidade dispensada pelo legislador ao porte
de substância entorpecente no interior do quartel ocorre considerando-se a especialidade da norma penal
militar e os bens jurídicos tutelados.
Outrossim, o art. 290 do CPM, ao incriminar condutas que afetam a saúde pública, visa também a
manutenção dos pilares básicos das Forças Armadas, a hierarquia e a disciplina, bens jurídicos
encartados na Constituição da República.
O crime em tela é classificado como sendo de perigo abstrato, cuja ofensividade potencial à saúde é
tipificada em vista da lesão difusa, coletiva, não ofendendo tão somente a saúde pública ou a integridade
física dos que a consomem, mas ainda, e de forma bastante nítida, a disciplina militar.
Vê-se, portanto, que os julgados colacionados pela Defesa retratam a jurisprudência minoritária e mais
antiga, atualmente prevalecendo tanto no STM quanto no STF o entendimento de que o princípio da
insignificância não se aplica ao crime do art. 290 do CPM, independentemente da quantidade de droga
apreendida, como exsurge dos recentes julgados trazidos pelo MPM em sede de contrarrazões, o mesmo

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 05/09/2020 12:49:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a01ace74
se dizendo quanto a não aplicação de penas alternativas no âmbito dessa Justiça Especializada.
É de bom alvitre recordar que o Código Penal Militar é lei especial, voltado a definir os crimes militares e
as sanções aplicáveis, tendo assento constitucional, afastando a incidência da lei penal comum, máxime
em razão das peculiaridades da vida militar.
Nessa ordem de ideias, sedimentou-se a percepção de que as penas alternativas não tem espaço na
seara criminal castrense, na medida em que não se coadunam com por ser incompatível com os valores
que norteiam a realidade do combate às drogas em ambiente militar. Em síntese, não há qualquer dúvida
de que o delito ora guerreado deve ser reprimido com maior severidade, com o fim de manter a
estrutura, o respeito e a hierarquia necessários ao bom funcionamento da organização militar.
Neste sentido, vale colacionar o recente julgado do STM, no sentido de ser inaplicável qualquer tipo de
pena alternativa ao delito ora combatido. Vejamos:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DPU. OMISSÃO QUANTO AO EXAME DA LEI Nº
13.491/2017. NOVATIO IN MELLIUS. INOCORRÊNCIA. INSTITUTOS DESPENALIZADORES DA
LEI Nº 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS A QUE SE REJEITA.
Não procede a alegação defensiva de que o advento da Lei nº 13.491/17 constitui
'novatio in mellius'. As alterações trazidas pela referida norma não modificam o caráter
especial do CPM, apenas ampliam o rol das condutas consideradas crimes militares,
não revogando ou derrogando as regras inerentes aos crimes militares, e
respectivas sanções, previstas no Código Penal Militar.
Assim sendo, tais modificações em nada beneficiam o Réu.
O simples advento da nova lei não tem o condão de alterar o entendimento consolidado
desta Corte Castrense sobre a não aplicação das penas alternativas previstas na Lei
Antidrogas (Lei nº 11.343/06) ou do Princípio da Insignificância, a casos como o versado
nos autos, eis que, incompatíveis com valores que norteiam a realidade do combate às
drogas em ambiente militar, cujo porte e uso malferem a segurança e a integridade física
intramuros e coloca em risco a higidez e a operacionalidade da tropa, necessárias ao
atendimento das suas obrigações constitucionais.
Ademais, o dispositivo do art. 290 do Código Penal Militar busca, além de garantir a
repressão e a prevenção, assegurar a manutenção das bases estruturantes das Forças
Armadas, quais sejam, os Princípios da Hierarquia e da Disciplina. Embargos de
Declaração rejeitados. Decisão unânime".
(STM - ED 7000118-68.2017.7.00.0000, Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Publicação em 09/04/2018.).
Por todas essas razões, a Súmula nº 14 dessa Corte Milicien prevê expressamente: "Tendo em vista a
especialidade da legislação militar, a Lei 11.343/06, de 23 de agosto de 2006, que institui o Sistema
Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, não se aplica à Justiça Militar da União".
Faz imperioso considerar, outrossim, que se a intenção do legislador fosse a de revogar o art. 290 do
CPM, essa disposição constaria expressamente do art. 75 da Lei nº 11.343/06, a qual assim dispõe:
"Revogam-se a Lei nº 6.368, de 21/10/76 e a Lei nº 10.409, de 11/1/2002", o que, porém, não ocorreu.
Não há como agasalhar a tese de insuficiência de provas no tocante à existência de lesividade, tendo em
vista a mácula aos bens jurídicos acima mencionados, e diante da firme demonstração de que o apelante
cometeu o crime de portar drogas no quartel, pelo qual restou condenado.
A materialidade, autoria e culpabilidade ficaram sobejamente demonstradas pelas circunstâncias
apuradas no flagrante ocorrido e no Laudo Preliminar de fl. 16, tudo corroborado pela própria confissão
do Apelante, pelas provas testemunhais colhidas, assim como a prova pericial definitiva de fls. 104/106,
identificando o vestígio apreendido como "cannabis sativa Lineu", contendo a substância que causa
dependência química chamada de tetrahidrocanabinol (THC).

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 05/09/2020 12:49:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a01ace74
Quanto à ausência do Auto de Apreensão de substância entorpecente, em verdade, diante da confissão
do réu e o testemunho dos colegas de farda que presenciaram o fato, a lavratura do Termo de Apreensão
se mostraria mero documento coadjuvante nesse cenário, visto que existem outras provas para
reconhecer a materialidade delitiva.
Pelo 1º Ten MARCIO, Oficial de Serviço, in verbis:
"Perguntado qual o local exato dos pertences do indiciado foi encontrada a droga.
Respondeu que foi encontrada no fundo da mochila quando realizada a inspeção.
Perguntado se a droga se encontrava em saco plástico, embrulhada em papel ou em
outra forma (descrever minuciosamente). Respondeu que foi encontrada num saco
plástico gasto que não estava lacrado. No saco tinha uma identificação com o
desenho de uma erva e também tinha impresso Morro do Juramento;".
Pelo CC LEANDRO, Oficial Superior de Pernoite, in verbis:
"Perguntado qual o local exato dos pertences do indiciado foi encontrada a droga.
Respondeu que no interior da bolsa. Perguntado se a droga se encontrava em saco
plástico, embrulhada em papel ou em outra forma (descrever minunciosamente).
Respondeu que foi encontrada solta dentro da bolsa.".
Não restam dúvidas de que o entorpecente portado pelo embargante, na ocasião do flagrante, foi o
material periciado, a delinear a materialidade delitiva.
Cabe reproduzir, a seguir, o entendimento do Excelso Pretório, ao reconhecer tratar-se a ausência de
Termo de Apreensão de mera irregularidade. Cite-se:
"[...] A ausência do auto de apreensão se configura mera irregularidade, que não dá ensejo à nulidade da
condenação, se a decisão condenatória tiver por fundamentos outras provas habéis à comprovação da
materialidade delitiva. [...]." (STF - HC 136123/RS, que teve como Relator o ilustre Min. Ricardo
Lewandowski, julgado em 11/10/2016. (grifo nosso).
Outro precedente da Suprema Corte no mesmo sentido:
"A ausência de auto de apreensão e do laudo inicial de constatação configura mera irregularidade,
incapaz de invalidar a condenação penal ou de ensejar o trancamento da ação penal por ausência de
materialidade delitiva." (STF - HC 123.539/PE, de relatoria da nobre Min. ROSA WEBER, julgado em
25/11/2014, por unanimidade. (grifo nosso).
Nesse sentido está o entendimento desta Corte Castrense Superior, nos julgamentos abaixo, in verbis:
"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. DPU. AUSÊNCIA DO AUTO DE APREENSÃO. CADEIA DE CUSTÓDIA
BEM DELINEADA. ROBUSTEZ DAS PROVAS COLIGIDAS. EMBARGOS REJEITADOS.
A presença do termo de apreensão, por si só, não é capaz de determinar, em absoluto, que o
material apreendido foi o mesmo posteriormente periciado, gerando tão somente uma presunção nesse
sentido.
Estando presentes nos autos elementos outros que confiram a certeza necessária acerca
da identidade entre o material apreendido e o periciado, não há que falar em ausência de materialidade
em função da simples ausência do termo de apreensão. É o caso dos autos.
Precedente do STF e do STM. Embargos Infringentes conhecidos e rejeitados . Decisão por maioria."
(STM - EMBARGOS 113-20.2014.7.05.0005/DF, DJE 09/02/2017. Ministro Relator: Alte Esq. Carlos Augusto
de Sousa) (grifo nosso).
"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. DPU. CRIME DE POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. AUSÊNCIA DO TERMO DE APREENSÃO. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO
PROBATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO MAJORITÁRIA.
1. Militar que fora encontrado portando substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar
pratica o crime ínsito no art. 290 do CPM.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 05/09/2020 12:49:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a01ace74
2. A ausência do Termo de Apreensão da substância entorpecente perfaz-se em mera irregularidade
procedimental incapaz de macular o curso da ação penal militar, quando os demais elementos de prova
carreados durante a persecutio criminis convergem para a certeza da autoria e da materialidade delitiva.
3. O arcabouço probante encontra-se devidamente apto a sustentar o decreto condenatório, porquanto a
cadeia de custódia mostrou-se bem delineada. Precedente do STF.
4. Embargos Infringentes rejeitados. Decisão por maioria." (STM - EMBARGOS 42-85.2013.7.03.0303/DF,
DJE 08/02/2017. Ministro Relator: Alte Esq. Carlos Augusto de Sousa) (grifo nosso).
Assim, refutadas as teses defensivas, haja vista inconsistentes e sem aplicação em casos como o ora
examinado, denota-se que a conduta perpetrada pelo marinheiro amolda-se precisamente ao tipo
incriminador do artigo 290, caput, do CPM, sem que lhe possa socorrer qualquer causa excludente de
tipicidade, ilicitude ou culpabilidade.
Ante o exposto, voto pela rejeição dos presentes Embargos Infringentes do Julgado opostos pela
Defesa do ex-MN JONATHAN DA SILVA MOLINARI NUNES, a fim de manter inalterado o acórdão
vergastado.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 03/09/2020 17:19:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127236bbc8
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000577-02.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
EMBARGANTE: JONATHAN DA SILVA MOLINARI NUNES.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

VOTO VENCIDO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria, votei vencido acolhendo os Embargos
Infringentes interpostos pela Defensoria Pública da União, em favor do ex-Marinheiro JONATHAN DA SILVA
MOLINARI NUNES, para reformar o Acórdão ora embargado, fazendo prevalecer o voto que formou a corrente
minoritária, que, nos autos da Apelação nº 7000457-90.2018.7.00.0000, deu provimento ao Apelo defensivo,
para reformando a Sentença, absolver o Apelante, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM, pelas
razões que passo a expor.
2. Importa registrar que os Embargos estavam delimitados pela dissidência ocorrida no julgamento dos autos
da citada Apelação nº 7000457-90.2018.7.00.0000, de relatoria da Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, na parte em que o Tribunal, por maioria, negou provimento ao Apelo defensivo, mantendo
inalterada a Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, contra os votos dos Ministros
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Relatora) e ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, que o conheciam e
proviam para reformar a Sentença condenatória e absolver o MN JONATHAN DA SILVA MOLINARI NUNES da
prática do delito previsto no art. 290, caput, do CPM, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM. Em relação ao
julgado, o Acórdão está assim ementado, in litteris:
"EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE NO INTERIOR
DAORGANIZAÇÃO MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APELO DESPROVIDO.
Militar que, durante revista pessoal, é flagrado portando entorpecente no interior da mochila.
A ausência do termo de apreensão não causa, por si só, dúvidas acerca da materialidade, se a
perfeita cadeia de custódia, a confissão, e o depoimento das testemunhas em Juízo comprovam
que a substância periciada é a que foi apreendida com o Réu.
Autoria e materialidade amplamente demonstradas.
O tipo penal do art. 290 do CPM, além de tutelar a saúde, resguarda a segurança das Organizações
Militares, os princípios e valores basilares da hierarquia e da disciplina, sem os quais estaria
comprometida a missão constitucional das Instituições Militares. Em casos envolvendo
entorpecente no interior do aquartelamento, os princípios basilares das Forças Armadas são
sopesados em face do delito, inexistindo os pressupostos autorizadores da aplicação do princípio
da insignificância em razão da própria atividade desempenhada pelos militares. Precedentes do
STF e do STM.
O fato de a norma penal tipificar um delito de perigo abstrato não a acomete de
inconstitucionalidade. Por vezes, é tão imperiosa a proteção de determinado bem jurídico, que se
faz necessária e eficaz tal definição.
Decisões administrativas não têm a capacidade de interferir no processo penal, eis que as
instâncias são diversas e, de regra, independentes. Concorrendo as duas esferas, penal e

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 03/09/2020 17:19:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127236bbc8
administrativa, a primeira prevalecerá em relação à segunda. Ademais, a conduta afetou o bem
jurídico tutelado pelo art. 290 do CPM.
A Jurisprudência é pacífica no sentido da impossibilidade da conversão da pena privativa de
liberdade em restritiva de direitos, em função de a legislação penal militar não contemplar tal
instituto e em razão da especialidade e da autonomia do Direito Penal Militar. Precedentes do STM.
Desprovido o recurso defensivo. Maioria." (Evento 36 da Apelação nº 7000457-90.2018.7.00.0000).
3. Conforme debatido na Sessão de Julgamento do dia 16/4/2019, por ocasião da análise da citada Apelação nº
7000457-90.2018.7.00.0000, ficou circunstanciado que, durante a instrução criminal, não houve a lavratura do
Termo de Apreensão da substância entorpecente, restando assim, a materialidade do delito comprometida, por
não haver a descrição da droga de forma pormenorizada, formalidade esta essencial para a persecutio
criminis.
4. Sobre a matéria, esta Corte já conhece o meu posicionamento.
5. É de se considerar, pois, que, ante a ausência do Termo de Apreensão da substância entorpecente, torna-se
impossível determinar se o material apreendido com o Acusado foi, realmente, o mesmo entregue para análise
e confecção dos Laudos Periciais juntados aos autos.
6. Destarte, fica prejudicada a identificação e classificação do material encontrado com o Acusado como
entorpecente, o que, consequentemente, descaracteriza a comprovação da materialidade delitiva. Em outras
palavras, a apreensão da droga faz-se necessária para auferir a natureza e quantidade, revelando-se essencial
para caracterizar a materialidade delitiva.
7. Como se sabe, o objeto material do crime previsto no art. 290 do CPM é a própria substância entorpecente,
isto porque se trata de delito que deixa vestígios, ou seja, sem a apreensão da droga, resta juridicamente
impossível a comprovação de sua existência. E, neste aspecto, o art. 12, "b", c/c o art. 189 ambos do CPPM
determinam a imprescindibilidade da apreensão do objeto do delito a ser apurado, seguida da lavratura do seu
termo.
8. Consoante assevera Jorge César de Assis, ao comentar o supracitado art. 12 do CPPM, in CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL ANOTADO, 2ª ed. Ed. Juruá: 2007, p. 46:
"A apreensão dos documentos e de todos os objetos relacionados com o fato delituoso é medida
imperativa, devendo ser lavrado o competente auto de apreensão."
9. Dessa forma, a meu ver, os autos comportam a absolvição do Embargante pela insuficiência de provas
quanto à materialidade do delito, devendo prevalecer o Voto Vencido proferido pela Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, nos autos da Apelação nº 7000457-90.2018.7.00.0000, in litteris:
"(...).
Com relação à materialidade delitiva entendo ter havido quebra da cadeia de custódia em face da
inexistência de lacre com indicação de peso, bem como pela ausência de Auto de Exibição e
Apreensão da substância, sendo que o material apreendido foi remetido ao Núcleo de Polícia
Judiciária Militar sem qualquer descrição.
In specie, além de não ter sido confeccionado Auto de Apreensão, após a realização do Laudo
Preliminar, a droga foi encaminhada para a feitura do Laudo Definitivo em um envelope pardo,
lacrado somente com fita adesiva, contendo em seu interior outro envelope pardo onde estava
escrito a caneta 'DIA 10JUL2015 MATERIAL DO MN-QPA 12.0676.95 JONATHAN DA SILVA MOLINARI
NUNES', este último lacrado a grampos, em cujo interior havia um envelope branco com inscrição
também feita a caneta: 'OCORRÊNCIA EM 10JUL2015', contendo, litteris:
'um papel contendo desenho do personagem protagonista CHUCK do filme BRINQUEDO
ASSASSINO e duas imagens da folha da Cannabis sativa L. e dizeres feitos a impressão
'JURAMENTO LAN HOUSE RS 50'. O interior do envelope branco continha material com
aspecto de restos vegetais macerados e prensados, de cor verde (figura 6) e peso líquido

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 03/09/2020 17:19:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127236bbc8
de 0.5632 g (cinco mil seiscentos e trinta e dois décimos de milésimos de grama).'
Observa-se, pois, ter a substância entorpecente sido remetida para a análise definitiva sem
qualquer descrição de peso, não constando, sequer, um ofício ou qualquer outro documento de
encaminhamento do material.
Inegável a "quebra da cadeia da custódia da prova", pois, além de ter havido a manipulação
indevida do material apreendido, não fora ele acondicionado corretamente desde o momento de
sua apreensão.
In casu, a integridade da prova restou violada.
Já no tocante à autoria, cumpre ressaltar inicialmente que as declarações prestadas pelas
testemunhas mostram-se contraditórias. Veja-se:
A testemunha arrolada pelo MPM, CF Leandro de Almeida Diniz (Evento 1, Vol. 9), disse em
depoimento que, verbis:
'(...) quando estava prestes a ser revistado, o acusado ficou nervoso e começou a mexer
várias vezes no interior da bolsa; que foi o tenente Sales quem examinou a mochila do
acusado, momento em que o depoente efetuava a revista em outro militar, tendo o tenente
mostrado ao depoente um material que era como uma espécie de pedra e um invólucro de
plástico com uma identificação, tal como registra a denúncia 'juramento lan house 50'; que
não havia referência a Real, apenas 50; que a pedra era pequena; que inicialmente o
depoente não sabia que pedra era essa e após encerrarem a revista do pessoal, passariam
para a revista dos armários; que posteriormente, perguntou aos peritos os quais disseram
que a pedra era maconha, sendo que além dela havia uns farelos do mesmo material da
pedra; que considerando que as fotos de fls. 58-verso/60 estão de difícil reconhecimento,
não tem como informar ter sido esse o material apreendido; que a pedra estava no interior
de um invólucro de plástico transparente, e num papel no interior do saco plástico estavam
escritos os dizeres já mencionados;'. (Grifei).
Sobre o fato, o 1ºTen AA Marcio da Silva Sales, quem realizou a revista na mochila do agente,
declarou que, verbis:
'(...) mandou que ele abrisse a bolsa e retirasse os seus pertences, tendo sido cumprida a
determinação; que ao final, estando a bolsa aberta o depoente percebeu que ainda havia
no interior da bolsa um saquinho plástico pequeno contendo determinado material, como se
fosse um pó, uma erva mate do gaúcho e até então, não sabia do que se tratava; que no
interior desse saquinho havia um pedacinho de papel com o desenho de uma erva no qual
estava escrito 'juramento', não se recordando se estava escrito também 'lan house 50
reais'; que em momento algum introduziu sua mão na mochila do acusado, tendo o
depoente determinado ao réu que tirasse o saquinho do interior da bolsa; que então,
comunicou ao oficial superior de pernoite o ocorrido, bem como ao imediato; que esse
material foi colocado no interior de outro envelope ou saco, não recorda, sendo o militar
levado para a sala de estado do quartel.' (Grifei).
Da leitura dos depoimentos supracitados evidencia-se contradição no tocante à maneira de
apreensão da substância, uma vez que o 1º tenente que revistou a mochila disse ser ela tipo pó,
como uma erva mate e o CF Leandro de Almeida Diniz, quem afirmou ter sido procurado pelo
responsável pela revista para lhe mostrar a droga encontrada, ter declarado que o material' era
como uma espécie de pedra (...)'.
Confrontando os depoimentos das citadas testemunhas com o prestado por Gabriel de Castro
Dantas, testemunha arrolada pela acusação, lê-se ter ele aduzido, verbis:
'(...) que na bolsa do depoente e de Matheus a revista foi feita em dois ou três minutos
enquanto na do acusado, durou dez minutos, no mínimo; que percebeu o oficial tirando as
coisas do réu do interior da mochila e fazendo tipo uma raspagem para ver se conseguia

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 03/09/2020 17:19:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127236bbc8
juntar algo do fundo da bolsa e depois ele juntou o que retirara do fundo da bolsa e colocou
na mão e mostrou a outro oficial dizendo aqui o que eu encontrei.'
Extrai-se das oitivas a ausência de consenso acerca da maneira pela qual a droga foi apreendida;
por igual inconclusivo se ela foi encontrada em forma de pedra ou de pó.
Mais, segundo a testemunha Gabriel de Castro Dantas, o oficial retirou coisas do interior da
mochila e foi necessário fazer uma raspagem no fundo dela para poder extrair o psicotrópico. Isto
vai de encontro com o que disse o responsável pela revista no sentido de que o próprio acusado
tirou seus pertences da bolsa.
A despeito dos argumentos acima mostrarem-se suficientes para demonstrar as dúvidas quanto à
materialidade delitiva, cumpre aclarar, ainda, que, apesar das testemunhas terem dito que o réu
afirmou não lhe pertencer o material apreendido, nem tampouco saber do que se tratava, da
leitura do conteúdo da Nota de Culpa submetida ao militar para assinatura, consta que ele teria
assumido a propriedade da droga.
Diante de tais fatos, entendo haver razoável dúvida acerca da autoria delitiva, sobretudo quando o
agente afirmou não ter ideia de que a substância estaria na mochila, e quando se leva em conta os
depoimentos das testemunhas arroladas pela Defesa, um Capelão Capitão de Corveta e uma
Assistente Social, que acompanharam o tratamento do acusado para se livrar do vício e
asseveraram que, ao término do tratamento de 9 (nove) meses, ele saiu sem qualquer relato de
que ainda fazia uso da substância entorpecente.
Por fim, ainda que se considere que foi o réu quem colocou a substância entorpecente na mochila
muito tempo antes da data do fato, quando ainda era usuário, não restou comprovado que ele
sabia da permanência do material em sua mochila.
Neste caso, não se trata de mero esquecimento por ele desejar levar a droga consigo para algum
outro lugar, ou até mesmo escondê-la, portando-a por engano no quartel. Revelam os autos que o
acusado não fazia ideia se ainda existiam resquícios de droga em seus pertences.
Há, no mínimo, dúvida suficiente para afastar o dolo necessário à configuração do delito descrito
no art. 290, caput, do CPM."
Ante o exposto, votei acolhendo os Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defesa, para, reformando o
Acórdão ora embargado, fazer prevalecer o voto que formou a corrente minoritária, que, nos autos da
Apelação nº 7000457-90.2018.7.00.0000, deu provimento ao Apelo defensivo, para reformar a Sentença e
absolver o Apelante JONATHAN DA SILVA MOLINARI NUNES, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Brasília, 20 de agosto de 2020.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Revisor